Tribunal: TJMT
Processo: 1088236-85.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088236-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OSMAR CORREA DA COSTA - CPF: 292.990.121-72 (RECORRENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO. DÉBITO REGULAR. NOTIFICAÇÃO INSERIDA EM FATURA SUBSEQUENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante no âmbito das Turmas Recursais, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

2.
A inserção do aviso de suspensão de fornecimento de energia elétrica na fatura subsequente ao débito recente supre o dever de notificação do consumidor.

3.
A suspensão do fornecimento por inadimplência, nos termos previstos em norma da ANEEL, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Osmar Correa da Costa
contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
.

Em suas razões, o agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático e alega ausência de observância da formalidade prevista no art. 360 da Resolução Aneel nº 1.000/2021, argumentando que não teria recebido notificação regular antes do corte do fornecimento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025